Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705561-74.2023.8.07.0005 RECORRENTE: VIACAO PIRACICABANA LTDA RECORRIDO: ANA LUCIA PEREIRA, LUIS HENRIQUE PEREIRA, PAULO MARCOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS REFLEXOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica prestadora de serviço público de transporte coletivo contra sentença que, na ação movida contra si pelos filhos da vítima fatal de acidente de trânsito, condenou a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais reflexos no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor/apelado. 2. A responsabilidade civil do Estado, e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, está prevista no art. 37, § 6o, da CRFB. Trata-se, pois, de responsabilidade civil de natureza objetiva, a qual dispensa a demonstração, in concreto, da existência de culpa ou dolo do agente público, ou do particular no exercício de função pública, a exemplo da concessionária. 3. Reconhece-se, ainda, a incidência da disciplina do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a condição de consumidor por equiparação da vítima do evento (art. 17 do CDC), reforçando-se a natureza objetiva da responsabilidade da fornecedora de serviço, na forma do art. 14 do CDC. Precedentes STJ. 4. Na espécie, é incontroversa a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o ônibus da ré/apelante, que resultou no falecimento de um pedestre, genitor dos autores/apelados. Em exame técnico, os peritos criminais concluíram que “a causa determinante do atropelamento foi a manobra de conversão à direita, levada a efeito pelo condutor do ônibus VW/Torino Urbano, o que culminou no atropelamento do pedestre, que naquele instante encontrava-se sobre a faixa de trânsito esquerda, parado ou realizando travessia da pista no sentido da direita para a esquerda, nas circunstâncias analisadas e descritas. Ressalte-se que o condutor do ônibus desrespeitou a sinalização local (placa de pare), ao realizar a manobra sem que antes imobilizasse o veículo”. Anote-se que a responsabilidade penal do condutor já foi assentada em primeira e segunda instâncias deste e. TJDFT, pendente o trânsito em julgado da condenação criminal. 5. Se comprovada, por meio de laudo técnico pericial, a conduta ilícita do condutor do ônibus, que provocou o fatídico evento, sem que a prestadora de serviços se desincumbisse do seu ônus de demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, por meio de provas capazes de infirmar a conclusão dos experts, deve-se reconhecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, exsurgindo o dever de indenizar os danos causados. 6. Reconhece-se o dano moral por ricochete, reflexo ou indireto (préjudice d'affection), decorrente do grave abalo emocional à esfera íntima dos autores/apelados, filhos da vítima fatal, os quais tiveram subtraída, de forma repentina, a convivência paterna. Vale salientar, ainda, que o falecido genitor permaneceu internado em unidades hospitalares no período de 3/3/2020 a 16/5/2020, com passagem por unidades de terapia intensiva, submissão a procedimentos cirúrgicos, exames e tratamentos diversos, o que denota o prolongamento do sofrimento dos filhos ao longo dos meses, diante da incerteza do quadro clínico do pai até o óbito. 7. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Da análise de precedentes do c. STJ e deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados em valores equivalentes ou até superiores ao quantum fixado na r. sentença. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 734, caput, do Código Civil, e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou demonstra a culpa exclusiva da vítima, devendo ser afastada a sua responsabilização no caso dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Fernando Torrente, OAB/SP 225.732. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 734, caput, do Código Civil, e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Se comprovada, por meio de laudo técnico pericial, a conduta ilícita do condutor do ônibus, que provocou o fatídico evento, sem que a prestadora de serviços se desincumbisse do seu ônus de demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, por meio de provas capazes de infirmar a conclusão dos experts, deve-se reconhecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, exsurgindo o dever de indenizar os danos causados.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Fernando Torrente, OAB/SP 225.732. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012